Tribunal: TJES
Processo: 5005616-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005616-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA DE JESUS e outros
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005616-29.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ISABEL CRISTINA DA SILVA DE JESUS, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ISABEL CRISTINA DA SILVA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. RECUSA DE COBERTURA DE SINISTRO. RESPONSABILIDADE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO CONTRADITADA PELAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ANÁLISE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. COMANDO SENTENCIAL QUE OBSERVOU O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DÉBITO NÃO ADIMPLIDO. BAIXA DA NEGATIVAÇÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela Autora e pela ré ZURICH em que, de um lado, requer a Autora a procedência do pedido de baixa da negativação em cadastro de inadimplentes imposta em seu desfavor, enquanto de outro, pugna a ré ZURICH pela reforma integral da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e de R$ 2.500,00 a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas apenas pela corré DACASA, em que pugna pelo não provimento do recurso manejado pela Autora.

(2). De início, no que se que refere à arguição da ré ZURICH no sentido de que não parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, observo do próprio contrato juntado pela consumidora que consta indicação de que o seguro contratado na hipótese era garantido pela ZURICH, não havendo dúvidas de que era a responsável pelo pagamento da respectiva indenização em caso de sinistro, compondo inequivocamente a cadeia de prestação de serviços, sendo pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). No que se refere à arguição de que a sentença proferida seria
ultra petita
em razão da condenação das Rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos materiais (referentes à indenização securitária negada), registro que, embora de fato não exista pedido específico de indenização material, é necessário que, a fim de se identificar precisamente o pleito formulado pela autora, não se analise tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual (art. 322, §2º, do CPC/15). Nesse sentido, nota-se que a Autora requer a baixa da negativação lançada em seu desfavor justamente a partir do deferimento de provimento judicial que comande o pagamento da cobertura securitária a que faria jus, de modo a quitar o compromisso financeiro inadimplido naquele tempo, tendo o Juízo
a quo
comandado, acertadamente, a partir da identificação da correlação direta das duas circunstâncias (pagamento da indenização e baixa do débito e respectiva negativação), o pagamento da indenização devida, indeferindo, por outro lado, a remoção da restrição creditícia, não havendo que se cogitar o excesso aduzido pela Ré nesta oportunidade.

(4). Já no que tange à suposta inexistência de relação contratual entre as partes aduzida pela ré ZURICH, conforme já exposto alhures, não restam dúvidas de que tal tese não se sustenta em face da documentação carreada aos autos, bem como não subsiste a alegação de que a consumidora supostamente não teria enviado documentação pertinente para análise do sinistro e pagamento da respectiva indenização, constando na petição inicial e-mail em que há confirmação de recebimento de documentos (com expressa menção de análise de anexos), ao passo que nem sequer demonstra a Ré ZURICH ter notificado a Autora quanto a necessidade de eventuais documentos complementares, tudo a corroborar a narrativa autoral quanto ao descaso da seguradora em relação à sua solicitação, restando configurada falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

(5). Nesse sentido, considerando a falha já identificada, não há que se falar em reforma da r. sentença no que se refere à indenização material ora comandada, sendo devido o pagamento do valor segurado, bem como pertinente a compensação por danos morais arbitrada, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). No que se refere à pretensão recursal da parte autora, entendo que também não merece acolhida as razões ora aduzidas. Isso porque, embora se compreenda que o valor da cobertura securitária deveria ter sido utilizado para amortização da fatura de cartão de crédito inadimplida pela consumidora, não tendo assim ocorrido em razão da falha das Rés (e por isso deferida a indenização material e moral em favor da Autora), fato é que o débito permanece em aberto, sendo devido o seu pagamento pela consumidora (o que, inclusive, poderá fazer a partir do recebimento da indenização respectiva), de modo que somente pelo adimplemento da referida dívida exsurge à consumidora o direito à respectiva baixa do gravame impugnado, não merecendo reparos a r. sentença também nesse particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes ISABEL CRISTINA DA SILVA DE JESUS e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)